Tribunal: TJMT
Processo: 0003271-41.2008.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003271-41.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), LUIZ BENEDITO DE ASSUNCAO - CPF: 329.612.861-15 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), Maria Terezinha de Farias Zoccoli (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA NOTURNO. REGIME DE JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DE SOBREJORNADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras a servidor público estatutário do Município de Cáceres, ocupante do cargo efetivo de guarda noturno, que labora em regime de jornada 12x36, acrescidas de adicional de 50%.

II.
Questão em discussão

1. Verificar se o servidor público estatutário, submetido ao regime de jornada 12x36, tem direito à remuneração por horas extras em razão de trabalho além do limite de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias estabelecidas.

2. Examinar se houve a devida comprovação documental da prestação de serviços em sobrejornada e da ausência de contraprestação financeira.

III.
Razões de decidir
3. A Constituição Federal, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos efetivos o direito ao pagamento de serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%.
4. A legislação municipal (Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, e 171) reforça a garantia de remuneração por serviço extraordinário, estabelecendo limite de 40 horas semanais e adicional de 50% para horas extras.
5. Embora o regime de jornada 12x36 seja regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 146/2019, ficou comprovado que o servidor desempenhou trabalho além do limite estabelecido, sem intervalo intrajornada e em plantões ininterruptos aos finais de semana e feriados, conforme evidenciado por laudo pericial e folhas de ponto devidamente assinadas.
6. A legislação municipal vigente à época dos fatos (2005) não previa a compensação por banco de horas, tornando devida a remuneração pecuniária pela sobrejornada.
7. A recente Lei Municipal n. 3.256/2023, que disciplina a conversão de horas extras em banco de horas, não se aplica retroativamente ao período de janeiro a dezembro de 2005.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "É devido o pagamento de horas extras ao servidor público submetido ao regime de jornada 12x36, quando comprovada a prestação de serviços além do limite legal ou regulamentar, sem a devida contraprestação financeira, à luz da legislação vigente à época dos fatos."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, e 171, Lei Complementar nº 146/2019 art. 1°.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 0001901-51.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024, TJ-MT - APL: 00034305220068110006 MT, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0003271-41.2008.8.11.0006 ajuizada por
LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO
, julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das horas extraordinárias excedentes realizadas pelo autor.

Em suma, o Apelante alega que a legislação municipal veda o pagamento de valores em dinheiro por horas extraordinárias, especialmente no regime de trabalho na escala 12x36.

Afirma que a jornada do guarda municipal está devidamente regulada pela Lei Complementar nº 146/2019, pelo Decreto Municipal nº 512/2020 e pela Lei nº 3.256/2023, que instituem o regime de compensação por meio de banco de horas.

Por fim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em Id. 254686204.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 257005178)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A insurgência recursal se restringe a possibilidade de pagamento das horas extras ao servidor público do Município de Cáceres que exerce a jornada 12x36.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor – ora apelado – é servidor do público do Município de Cáceres, vinculado ao regime estatutário, exercendo o cargo efetivo de guarda noturno desde 5/8/2002, com jornada de trabalho das 18h00 às 06h00, sem intervalo intrajornada, além de desempenhar jornada ininterrupta de 24 (vinte e quatro) horas (18h00 às 18h00) nos finais de semana e em todos os feriados.

Diante disso, ajuizou a presente demanda para requerer o pagamento do valor correspondente às horas extras reclamadas

ao longo do período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, acrescido do adicional de 50%.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inciso XVI, e no § 3º do art. 39, assegura aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos o direito à remuneração pelo serviço extraordinário, com acréscimo de, no mínimo, 50% em relação à hora normal de trabalho, visando garantir a justa compensação pela sobrejornada trabalhada.

De igual modo, a legislação municipal de Cáceres, notadamente os artigos 158, inciso V, e 171 da Lei Complementar Municipal n. 25/97, reforça esse direito, ao estabelecer o adicional de 50% para a remuneração pelo serviço extraordinário, nos seguintes termos:

“Art. 158. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

[...] V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

Art. 171. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.”

Ademais, o art. 27 do mesmo dispositivo regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos, estabelecendo um limite semanal de 40 horas e permitindo a adoção de jornadas diferenciadas, desde que sejam respeitados os limites de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Vejamos:

"'Art. 27. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1º A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observado o interesse de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 94/2011)

(...)”

Desse modo, a legislação local corrobora o direito ao pagamento de horas extraordinárias, além de estabelecer limites para a jornada de trabalho. Contudo, diante da possibilidade de modificação da jornada de trabalho disposta no § 1º da Lei Complementar n. 25/1997, a Lei Complementar n. 146/2019 instituiu o regime de escala "12x36" para os servidores cujas atividades demandam turnos ininterruptos de revezamento:

“Art. 1°. A jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, cuja atividade por interesse público demande jornada diferenciada, em turnos ininterruptos de revezamento, poderá ser realizada no regime de 12x36, sendo 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso imediatamente posteriores as horas exercidas, devendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.”

Nesse contexto, observa-se que, embora a legislação municipal permita a adoção de jornadas diferenciadas, o pagamento de horas extras exige a comprovação de trabalho além dos limites de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias no regime "12x36".

No presente caso, é incontroverso que o servidor exerce a função de Guarda Municipal Noturno e cumpre sua jornada de trabalho em regime de plantão, com turnos de doze horas (das 18h às 06h), seguidos de trinta e seis horas de folga. Além disso, está documentado que, nos finais de semana e feriados, o apelado também labora de 18h de um dia até 18h do dia seguinte, sem usufruir de intervalo intrajornada.

Apesar da regulamentação clara do regime compensatório, a análise documental e o laudo pericial apresentados nos autos, demonstram que houve prestação de serviços além da carga horária estabelecida, sem a devida contraprestação financeira. Vejamos trecho do laudo pericial mencionado (Id.

254686188):

“Este laudo pericial baseou-se exclusivamente em evidências materiais, onde, por meio dos documentos presentes nos autos, foi possível estabelecer que a jornada de trabalho adotada é de 12x36 e que consequentemente
o requerido exerceu hora extra durante todo período
e que pela majoritariamente sua jornada ser das 18:00 as 06:00 do dia seguinte o mesmo
deve receber adicional noturno referente ao período trabalhado entre 22:00 e 05:00 da manha do dia seguinte
, também é importante destacar que aos finais de semana era exercido “plantão” de 24 horas direto proporcionando além da hora extra tradicional horas extras de 100% por trabalhar no domingo.

É relevante destacar que todas as folhas de ponto estão devidamente assinadas pelo requerente, juntamente com a assinatura de seu supervisor, ressalvando-se a ausência de registro do acordo coletivo.

Vale Salientar que ao decorrer do laudo foi apresentado o Cálculos de horas extras e adicional noturno que demostra uma Diferença final devidamente atualizada a Receber de R$ 30.851,84 (Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).”(destaquei)

A Lei Complementar Municipal n. 25/1997, ao estabelecer a carga horária semanal máxima de 40h, reforça o direito à remuneração por serviço extraordinário. No caso específico, ainda que o servidor estivesse sob o regime de "12x36", que permite a compensação de horas, é inequívoco que houve trabalho excedente que não foi corretamente remunerado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA “12X36". TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

[...]

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de horas extras ao servidor em regime de jornada '12x36' quando excedida a carga horária semanal, excluindo-se períodos de férias e licenças, com conversão em banco de horas para jornadas excedentes após a vigência da Lei n. 3.256/2023. 2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a fixação definitiva realizada nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, após a liquidação da sentença, observando-se os percentuais previstos no § 3º do referido artigo."

(N.U 0001901-51.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – SERVIDOR PÚLICO MUNICIPAL – GUARDA – LEIS MUNICIPAIS Nº 25/1997 E 48/2003 – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Restando comprovado que o servidor público municipal laborou excepcionalmente em tempo superior às 40 horas previstas nas leis municipais (nº 25/1997 e 48/2003) aplicáveis ao caso, este faz jus ao recebimento das horas extras que não foram devidamente remuneradas pela municipalidade.” (Ap 108780/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, publicado no DJE 07/11/2013)” (TJ-MT - APL: 00034305220068110006 MT, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016)

Portanto, resta claro que o servidor tem direito ao pagamento das horas extraordinárias, uma vez que a prestação de serviços além do limite estabelecido foi devidamente comprovada.

Vale mencionar, que a recente promulgação da Lei n. 3.256, de 26 de dezembro de 2023, que disciplina a jornada extraordinária, a gratificação de plantão e o regime de sobreaviso para os servidores do Município de Cáceres-MT, foi expressamente determinado que os servidores submetidos à escala “12x36”, que ultrapassarem às 12 horas de jornada, terão o tempo excedente convertido em banco de horas:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho, regulamenta e institui o regime de plantão e sobreaviso aos servidores públicos municipais de todas as secretarias, bem como todos os entes da administração direta e indireta do Executivo Municipal, no âmbito dos servidores públicos do Município Cáceres-MT, observados os seguintes princípios: (...) Art. 7º O regime de escala 12x36 é a forma de implementação do sistema de compensação de horários, no âmbito do Município de Cáceres. (...) § 4º O trabalho excedente a sua escala de 12 (doze) horas, deverá ser convertida em banco de horas.”

Todavia, conforme narrado alhures, a condenação corresponde tão somente ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005 (excluído o mês de fevereiro por ocasião de férias), de modo que a vigência da Lei 3.256/2023 não alcançaria determinada época.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025